Tribunal: STJ
Processo: 0013208-86.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067772 - SP(2026/0013208-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE ANDRE SALANDIN MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e
35 da
e no
da
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
3. Agravante sustenta constrangimento ilegal devido à alegada ilegalidade de busca
domiciliar realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, além de afirmar
que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os
requisitos autorizadores da medida extrema previstos no Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da
para análise do habeas corpus, considerando a alegação de flagrante
Súmula n. 691/STF
ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o pedido de revogação da prisão
preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em prévio mandado de segurança, sob pena de supressão de
instância.
7. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado na origem, sendo aplicável o teor da
Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA54992856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 39e4e119-91b5-4a81-af01-a4f41221521e

8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33 e 35;
CPP,
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003, art. 12;
art. 312;
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
797.747/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
516.786/RS,
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 22.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 39e4e119-91b5-4a81-af01-a4f41221521e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067772 - SP(2026/0013208-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE ANDRE SALANDIN MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e
35 da
e no
da
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
3. Agravante sustenta constrangimento ilegal devido à alegada ilegalidade de busca
domiciliar realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, além de afirmar
que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os
requisitos autorizadores da medida extrema previstos no Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da
para análise do habeas corpus, considerando a alegação de flagrante
Súmula n. 691/STF
ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o pedido de revogação da prisão
preventiva do agravante.
Documento eletrônico VDA54608753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c992912e-9207-409b-a78e-7a7f303f7135

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em prévio mandado de segurança, sob pena de supressão de
instância.
7. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado na origem, sendo aplicável o teor da
Súmula n. 691/STF.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em prévio mandado de
2.
segurança, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A
ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminar em
habeas corpus impetrado na origem impede a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33 e 35;
CPP,
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003, art. 12;
art. 312;
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
797.747/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
516.786/RS,
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 22.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE ANDRE SALANDIN
MACHADO em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
writ
aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA54608753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c992912e-9207-409b-a78e-7a7f303f7135

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta
prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da
e no
da
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta ocorrência
writ
de constrangimento ilegal, devido à ilegalidade da busca domiciliar realizada sem
fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas.
Aduz, ainda, que a segregação processual do paciente, com predicados
pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão
presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no do Código de
Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou, às fls. 207-209, pelo
desprovimento do recurso.
Memorial às fls. 242-245.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54608753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c992912e-9207-409b-a78e-7a7f303f7135

Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não
Súmula n. 691/STF.
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
segundo a qual
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Nesse sentido:

"Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg
no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
516.786/RS,
Raposo - Desembargador convocado do
DJe de
.
TJ/PE,
22/10/2019)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54608753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c992912e-9207-409b-a78e-7a7f303f7135

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.772 / SP
Número Registro: 2026/0013208-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021687720258260630 20046063220268260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE ANDRE SALANDIN MACHADO (PRESO)
CORRÉU
: ANA CAROLINA QUINTINO PIRES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE ANDRE SALANDIN MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:11
Código de Controle do Documento: a19d3cc3-29ea-4f8b-817f-6675c9f95b47

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:11
Código de Controle do Documento: a19d3cc3-29ea-4f8b-817f-6675c9f95b47